Tribunal: TJDFT
Processo: 0026601-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO ART. 921, § 4o, DO CPC. TERMO INICIAL FIXADO EM DATA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no art. 924, V, do CPC. A sentença considerou como termo inicial do prazo prescricional a data de 20/04/2022, um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, desconsiderando impulsos processuais relevantes promovidos pelo credor em momento posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário, à luz da legislação aplicável ao caso concreto e dos atos processuais efetivamente praticados no curso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e se aplica imediatamente aos processos em curso, conforme o art. 14 do CPC, desde que não consumados os atos processuais sob a égide da norma anterior.
4. No caso, o processo estava suspenso quando sobreveio a vigência da nova lei em 26/08/2021, razão pela qual não havia se iniciado a contagem do prazo prescricional na forma da legislação anterior, aplicando-se a nova disciplina legal.
5. O comparecimento espontâneo do exequente em 20/08/2024, por meio de petição com requerimento de substituição processual, pesquisas patrimoniais e indicação de bens à penhora, constitui ato inequívoco de impulso processual e supre a exigência de intimação formal prevista no art. 921, § 4o, do CPC, fixando-se essa data como termo inicial da prescrição intercorrente.
6. A cédula de crédito bancário possui prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002, art. 70 da LUG, e arts. 26 e 44 da Lei no 10.931/2004, aplicando-se o mesmo prazo à prescrição intercorrente, conforme art. 206-A do Código Civil.
7. Como a sentença considerou termo inicial diverso (20/04/2022), desconsiderando o comparecimento espontâneo do exequente em 2024, incorreu em error in judicando, antecipando indevidamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja consumação ocorreria apenas em 20/08/2027.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, aplica-se aos processos em curso, desde que não consumados os atos processuais sob a vigência da norma anterior.
2. O comparecimento espontâneo do exequente com requerimentos úteis ao prosseguimento da execução supre a intimação formal e marca o termo inicial da prescrição intercorrente.
3. A prescrição intercorrente da pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e se inicia a partir do comparecimento espontâneo do credor, conforme art. 206-A do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; LUG, art. 70; CF/1988, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.188.970/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 17.03.2025; REsp n. 2.090.768/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024; AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 07.10.2024; TJMS, AC n. 08004041420158120024, rel. Des. Alexandre Raslan, 5a Câmara Cível, j. 31.03.2023; TJDFT, Acórdão n. 1656542, rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.01.2023.